Tribunal: TJMT
Processo: 1014623-06.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014623-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Parlamentares, Afastamento do Cargo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), NEIRIBERTO MARTINS DA SILVA ERTHAL - CPF: 068.630.391-17 (AGRAVANTE), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), Jean Carlos Azevedo Faria (AGRAVADO), ROZAINE SILVA AGRA DA SILVEIRA (AGRAVADO), ADEAL ANTÔNIO ALMEIDA (AGRAVADO), Telmo Alves de Brito (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERENCIA - CNPJ: 03.892.042/0001-72 (AGRAVADO), JEAN CARLOS AZEVEDO FARIA (TERCEIRO INTERESSADO), ROZAINE SILVA AGRA DA SILVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ADEAL ANTÔNIO ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), TELMO ALVES DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO NEGADO –

AÇÃO MANDAMENTAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 - Ausente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por NERIBERTO MARTINS DA SILVA ERTHAL, em face da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA, contra decisão unipessoal desta Relatora lançada no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1014623-06.2022.811.0000, que desafia decisão liminar lançada nos autos da Ação Mandamental nº 1001041-87.2022.811.0080, que indeferiu o pedido liminar, consubstanciado no arquivamento do processo por quebra de decoro parlamentar, bem como a revogação do seu afastamento do mandado.

Sustenta o Recorrente a ocorrência da decadência do processo que culminou em seu afastamento como vereador por 24 (vinte e quatro) meses.

Ressalta que não se confunde a suspensão do processo parlamentar com a suspensão do prazo decadencial, uma vez que este decorre de lei e somente ordem judicial prévia ou determinação legal tem o condão de suspender tal prazo.

Enfatiza o risco do
periculum in mora
, eis que foi condenado há ficar 24 (vinte e quatro) meses afastado do cargo de vereador, sem percepção de salário.

Pugna, assim, seja exercido o juízo de retratação. (Id 137255656)

Intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões, apresentado preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que a ação de base teria perdido o objeto, em decorrência da conclusão dos trabalhos da Comissão Processante 01/2022. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso. (Id 143559183)

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por NERIBERTO MARTINS DA SILVA ERTHAL, em face da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA, contra decisão unipessoal desta Relatora lançada no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1014623-06.2022.811.0000, que desafia decisão liminar lançada nos autos da Ação Mandamental nº 1001041-87.2022.811.0080, que indeferiu o pedido liminar, consubstanciado no arquivamento do processo por quebra de decoro parlamentar, bem como a revogação do seu afastamento do mandado.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão, a par da probabilidade do direito invocado, alegando, em síntese, a ocorrência da decadência, ante a inobservância da CPI quanto ao prazo de conclusão do Inquérito Parlamentar (90 dias), bem como da presença do
periculum in mora
eis que está afastado do cargo de vereador, sem a percepção de remuneração.

Vieram-me os autos conclusos para apreciação.

Em juízo de retratação, mantenho a decisão proferida pelo Desembargador Plantonista pelos seus próprios fundamentos, trazendo o processo à apreciação da Turma Julgadora.

Transcrevo trecho da decisão agravada:

“(...)

Primeiramente é mister ressaltar que, em se tratando de procedimento que visa apurar infração político-administrativa, a competência do Poder Judiciário se restringe aos aspectos formais, bem como à observância do devido processo legal e dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, o julgamento acerca da ocorrência ou não da infração apontada compete ao Poder Legislativo Municipal, sendo vedado ao Poder Judiciário analisar os aspectos atinentes ao mérito administrativo.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO DE TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO DO ATO DA CASA LEGISLATIVA.

[...].

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta para a impossibilidade de se analisar o mérito de decisão de casa legislativa em processo de cassação de parlamentar, tendo em vista se tratar de ato interna corporis, cabendo ao Poder Judiciário analisar apenas os aspectos atinentes à observância do devido processo legal, com a abertura de contraditório e oportunidade de ampla defesa.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 853.247/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 2/6/2016).

Dito isso, tenho que deve ser mantida a eficácia da decisão agravada, pois, não me pareceram relevantes os argumentos deduzidos nas razões recursais, nem decisão tomada
contra legem, à
evidenciar de plano plausibilidade de direito à concessão da ordem
in limine.

O magistrado, Dr. THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO ao decidir sobre a questão posta na origem, assim entendeu:

“2. Num primeiro momento, tem-se que o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão do processo por suposta quebra de decoro parlamentar é decadencial, não se suspendendo ou interrompendo, até mesmo durante o recesso parlamentar;

3. Inclusive, há jurisprudência em Mato Grosso neste sentido, conforme se depreende dos autos de Mandado de Segurança 1020529-39.2020.11.0002, com liminar confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça nos autos de Agravo de Instrumento 1020455-88.2020.8.11.0000;

4.
Mas neste caso reside a peculiaridade do impetrante ter apresentado exceção de suspeição contra a relatora do processo, o que deu ensejo à suspensão dos trabalhos pela Comissão;

5. Inclusive, aprofundando sobre o tema, em sede de acórdão do E.TJMT, já foi exposto que: “ Esse prazo flui sem interrupções e é contado dia a dia. Mas e se no curso do processo surgir algum impedimento ao seu prosseguimento? Por exemplo, se houver alguma medida judicial que implique na sustação dele, em virtude de provocação do denunciado? Pode-se formular hipótese, por exemplo, de uma medida liminar, concedida em mandado de segurança requerido por Prefeito ou Vereador acusado em processo de cassação de mandato, sob argüição de ilegalidade flagrante do procedimento. Sustado o seu andamento, pode ele ser retomado, na eventualidade de a segurança vir a ser denegada, a final, com a cassação da medida liminar anteriormente deferida? Parece-nos que sim. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado pela parte...” (0000077-86.2012.8.11.0040);

6. Se não se tratar de perempção da instância, que só se opera em virtude de decurso do prazo fixado em lei; se esse prazo tiver sido suspenso, em razão de determinação judicial, ou por qualquer obstáculo criado pela parte, parece-nos que nenhum impedimento haverá para que a Câmara, por intermédio de sua comissão processante, retome o processo no estado em que se encontrar, impulsionando-o até o fim, desde que o conclua dentro do período de noventa dias.

Nesse caso aqui formulado, a instância processual do procedimento cassatório não chegou a ficar perempta, mas foi apenas suspensa. Ocorre-nos invocar a propósito, a lição de Frederico Marques, segundo a qual “a crise da instância pode ser apenas temporária, e então suspensa fica a relação processual até que verifique a cassação da suspensão e retome o procedimento o seu curso normal”. Lembrando lição de Pontes de Miranda, acrescenta que a relação processual, no caso, não se desfaz, e sim “deixa de fluir, para continuar depois, ou, pelo menos, com a possibilidade disso. A instância não se exaure – arremata o ilustre processualista de São Paulo -, mas tão-só “por algum tempo não corre”;

7. Nestes termos, a própria conduta do impetrante de dar causa à suspensão do processo, impede-nos de reconhecer o direito líquido e certo, liminarmente, de ser julgado no prazo peremptório de 90 dias;

8. Por fim, esclareço que a negativa da liminar não enseja à improcedência final do pedido, mas somente dá ensejo para que a sessão já marcada para a próxima segunda-feira aconteça, oportunizando que a própria Câmara de Vereadores julgue seus pares;

9. Dito isso, fica ainda pendente essa alegação, até que ocorra o trânsito em julgado da sentença que julgar esse writ. Mas fica NEGADA A LIMINAR;" (sic - id.136525694). (destaquei)

Assim, tem-se que o magistrado ao enfrentar a questão do prazo de 90 dias, ressaltou que não o desconsidera, porém diante desse quadro, tem-se o fato de o agravante ter apresentado no curso do prazo,
uma exceção de suspeição
contra a relatora do processo, que resultou na suspensão dos trabalhos pela Comissão, não parecendo crível, tampouco lógico que dando o próprio agravante, causa para a suspensão dos trabalhos, seja beneficiado com o prazo indiscriminado de 90 dias para a conclusão dos trabalhos.

Dessa forma, ao menos nesse momento, não observo qualquer mácula na decisão do magistrado que reclame intervenção desse segundo grau de jurisdição, e por consequência, não vislumbro o fumus boni iuris em favor do agravante.

Diante do exposto,
indefiro a tutela de urgência

pleiteada, e
determino a redistribuição regular do feito
após o término do plantão judicial.

.”

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de modificação da decisão ora agravada, sendo certo que as razões da decisão combatida se ativeram, neste momento processual, à ausência de probabilidade do direito invocado, uma vez que o próprio Impetrante, ora Agravante, deu causa a suspensão dos trabalhos da CPI, não podendo ser beneficiado pela sua própria ação.

Assim, estando ausente um dos requisitos necessários ao deferimento liminar, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORA PÚBLICA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSAM ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não havendo fundamentos suficientes para a reforma da decisão combatida, ante a ausência de novas razões que modifiquem o entendimento anteriormente adotado, nega-se provimento ao presente agravo.”
(TJ-MT - AI: 10070294320198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2019)

Ressalto que a ausência de um dos requisitos necessário ao deferimento do pedido liminar, é o suficiente para manter a negativa do pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023